Tribunal: TCU
Processo: 011.436/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3648/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Carlos Roberto Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do instrumento de transferências discricionárias de registro Siafi 299605 (peça 5), firmado entre o então Ministério do Trabalho e Previdência e o Município de Tanguá/RJ, o qual teve por objeto a "execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Tanguá/RJ, de forma a qualificar social-profissionalmente 600 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 153/155) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 156); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/9/2011, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 29/09/2011, data do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária (peça 86, p. 2); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 153, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Check List da entidade concedente (peça 91), de 24/1/2012, que verificou a ausência de documentos na prestação de contas, e a Nota Técnica 1.243/2015 (peça 96), de 8/10/2015 , que analisou a prestação de contas, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.436/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Roberto Pereira (XXX.182.417-XX). 1.2. Entidade: Município de Tanguá/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.